Tribunal: STJ
Processo: 5050026-97.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77582 - SC(2025/0412759-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MIRTA LICKS DEVENZI
ADVOGADO
: ORIDES DEVENZI - SC004902
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE
FUNÇÃO GRATIFICADA. RELOTAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA.
NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF POR
ANALOGIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Discute-se a (i)legalidade da exoneração da função gratificada de
Chefe de Cartório, sem motivação formal e processo administrativo, com a
posterior relotação da servidora posta em disponibilidade para unidade
diversa, dentro da mesma comarca.
2. A parte ora recorrente, reiterando as razões da inicial, furtou-se de
impugnar específica e suficientemente os fundamentos do acórdão recorrido,
283 do STF.
a atrair o óbice da Súmula n.
3. Recurso ordinário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ac01f29c-cd62-49b6-b07e-939b0a3c6dc7

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77582 - SC(2025/0412759-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MIRTA LICKS DEVENZI
ADVOGADO
: ORIDES DEVENZI - SC004902
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE
FUNÇÃO GRATIFICADA. RELOTAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA.
NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF POR
ANALOGIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Discute-se a (i)legalidade da exoneração da função gratificada de
Chefe de Cartório, sem motivação formal e processo administrativo, com a
posterior relotação da servidora posta em disponibilidade para unidade
diversa, dentro da mesma comarca.
2. A parte ora recorrente, reiterando as razões da inicial, furtou-se de
impugnar específica e suficientemente os fundamentos do acórdão recorrido,
283 do STF.
a atrair o óbice da Súmula n.
3. Recurso ordinário não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por
MIRTA LICKS DEVENZI, com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso II,
b
Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, conforme a seguinte ementa (fl. 161):

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
EXONERAÇÃO
DE
FUNÇÃO
GRATIFICADA.
RELOTAÇÃO
DE
SERVIDORA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de mandado de segurança, impetrado por servidora pública
estadual, contra ato atribuído ao Diretor do Foro da comarca de Concórdia, que
determinou sua exoneração da função gratificada, de Chefe de Cartório da 1a Vara
Cível e posterior relotação, para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania – CEJUSC. A impetrante alegou ausência de motivação formal,
Documento eletrônico VDA54730258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 9c9288a3-ff69-4f28-8697-57ac5ac20173

inexistência de processo administrativo e violação aos princípios do contraditório,
ampla defesa e segurança jurídica. Requereu sua recondução à função anteriormente
exercida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se saber se: (i) a exoneração da função gratificada de Chefe de
Cartório, sem processo administrativo e motivação formal, configura ilegalidade;
(ii) a relotação da servidora para unidade diversa, dentro da mesma comarca, sem
prévia notificação e formalização por ato administrativo, viola direito líquido e
certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As funções gratificadas e os cargos comissionados possuem natureza
precária, sendo passíveis de exoneração ad nutum pela autoridade competente,
conforme jurisprudência consolidada do STF.
4. A relotação interna de servidor público, dentro da mesma comarca,
constitui ato discricionário da Administração, desde que observados os princípios da
legalidade e do interesse público.
5. A servidora não possui direito adquirido à função gratificada, tampouco
à manutenção da lotação anterior, inexistindo afronta à irredutibilidade de
vencimentos.
6. A movimentação funcional observou os requisitos legais e foi
devidamente motivada, ainda que de forma posterior, conforme entendimento do
STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 170-180).
Em suas razões, a recorrente defende, em síntese, que "o ato abusivo
apontado, praticado pelos impetrados, é o afastamento da servidora de sua lotação (1a
Vara) e a sua posterior relotação ao CEJUSC, e não a exoneração da função gratificada,
como entenderam os Eméritos Julgadores" (fl. 189).
Contrarrazões às fls. 199-205.
O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (fls. 214-227).
É o relatório.
VOTO
Discute-se a (i)legalidade da exoneração da função gratificada de Chefe de
Cartório, sem motivação formal e processo administrativo, com a posterior relotação da
servidora posta em disponibilidade para unidade diversa, dentro da mesma comarca.
Para denegar a segurança, o Tribunal de origem adotou a seguinte
fundamentação: 1) "embora tenha optado por permanecer na chefia de cartório após a
transformação do cargo de escrivã judicial em analista jurídica, não adquiriu direito
subjetivo à manutenção da função gratificada, cuja designação e exoneração
permanecem submetidas à discricionariedade da Administração" (fl. 157); 2) "a medida
Documento eletrônico VDA54730258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 9c9288a3-ff69-4f28-8697-57ac5ac20173

foi adotada por autoridade competente, com fundamento no interesse público, visando à
alocação de servidora que se encontrava em disponibilidade, para setor compatível com
suas atribuições funcionais" (fl. 157); 3) "o interesse público da Administração restou
devidamente demonstrado, porquanto a servidora se encontrava em disponibilidade, após
a exoneração de seu cargo em comissão, estando, atualmente, lotada na Cejusc daquela
comarca" (fl. 159); e 4) "os triênios, já encorporados pela servidora, por consequência
lógica, acompanham o numerário contemporâneo, nos termos do art. 84,
" (fl. 171).
Lei n. 6.745/1985
A parte ora recorrente, no entanto, furtou-se de impugnar específica e
suficientemente os referidos fundamentos, pois apenas reiterou as razões já expostas na
exordial do
, limitando-se a sustentar: (i) que "o ato de afastar a servidora de seu
writ
posto de trabalho, colocando-a em disponibilidade, configura-se ilegal e arbitrário, já que
imotivado" (fl. 187); e (ii) "a irredutibilidade dos triênios é medida que se impõe" (fl.
193).
Portanto, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
Nessa linha, a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESCREDENCIAMENTO
DE LEILOEIRO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STF. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - De fato, como visto das transcrições, nas razões do recurso ordinário,
não foram impugnados os fundamentos originários do acórdão do Tribunal de
origem. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do
recurso ordinário em mandado de segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e
1.028 do
e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o
CPC/2015
recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Isso
porque o recurso ordinário em mandado de segurança - como espécie recursal que é
- reclama, para sua admissibilidade, a fiel observância do princípio da dialeticidade,
impondo-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros - de
procedimento ou de aplicação do direito - que justificam a reforma do acórdão
recorrido, não bastando, para isso, a simples insatisfação com a denegação da ordem.
V - Assim também preconiza a Corte Suprema, como se constata desta
manifestação do Ministro Celso de Mello: "O ordenamento positivo brasileiro, ao
definir os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário em mandado de
segurança, determina que esse meio de impugnação dos acórdãos proferidos pelos
Tribunais seja acompanhado das razões do pedido de reforma da decisão judicial
questionada. A ausência dessas razões ou, como no caso, a falta de específica
impugnação dos fundamentos que conferem suporte jurídico ao acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA54730258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 9c9288a3-ff69-4f28-8697-57ac5ac20173

atuam como causas obstativas do próprio conhecimento do recurso ordinário. Não
se deve conhecer de recurso que não impugne, fundamentadamente, os motivos
invocados no pronunciamento jurisdicional questionado. Quando as razões recursais
revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a
reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do
mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso
manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a
motivação subjacente ao acórdão impugnado" (RMS n.
relator Ministro
21.597/RJ,
Celso De Mello, Primeira Turma, DJU de
.
30/9/1994)
VI - Remansosa também é a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
"não é de se aceitar recurso remissivo, em que a parte vencida não aduz
fundamentos aptos a reformar o 'decisum' anterior, atendo-se aos argumentos
produzidos alhures, abstendo-se de atacar as bases do aresto hostilizado,
permanecendo indenes seus fundamentos, desta feita abrigados sob o manto da
preclusão" (RMS n.
relator Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira
2.273/RS,
Turma, DJU de
. Ademais, "no recurso ordinário interposto contra acórdão
9/5/1994)
denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus
de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não
conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS
n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
29.098/MG,
. A propósito, ainda, os seguintes arestos: RMS n.
relator
2/5/2017)
5.749/RJ,
Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJU de
AgRg no RMS n.
24/3/97;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
44.887/SP,
11/11/2015;
AgInt no RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
47.395/MG,
de 6/12/2016.
VII - Diante desse contexto, "a Súmula no 283 do STF prestigia o princípio
da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo,
por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna,
especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido"
(STJ, AgRg no RMS n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
30.555/MG,
DJe de 1o/
). Nesse sentido: RMS n.
relator Ministro Castro Meira,
8/2012
21.019/RJ,
Segunda Turma, DJU de 16/6/2006.
[...]
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
73.246/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
REGIME REMUNERATÓRIO ESPECIAL DOS MILITARES ESTADUAIS. LCE
N.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS
765/2020.
CORRESPONDENTES AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR COM BASE NA
NOVA TABELA REMUNERATÓRIA. COMBINAÇÃO DE REGRAS.
IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM. NÃO
ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA54730258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 9c9288a3-ff69-4f28-8697-57ac5ac20173

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF POR ANALOGIA. DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra
ato comissivo do Secretário de Estado da Administração de Santa Catarina, dos
Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Santa Catarina e do Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina - IPREV. Segurança denegada.
2. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso ordinário, pela
incidência da Súmula n. 283 do STF e pela ausência do direito líquido e certo
alegado.
3. Hipótese em que a parte ora recorrente a furtou-se de impugnar
específica e suficientemente os fundamentos em que se pautou o acórdão recorrido.
Incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor,
de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
5. No caso em exame, a solução alcançada pelo Tribunal
no sentido
a quo
de ser vedada a adoção de um "regime híbrido", por implicar na existência indevida
de dois regimes jurídicos distintos para a mesma categoria, encontra-se em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
73.426/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ordinário.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 9c9288a3-ff69-4f28-8697-57ac5ac20173

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 77.582 / SC
Número Registro: 2025/0412759-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50500269720258240000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MIRTA LICKS DEVENZI
ADVOGADO
: ORIDES DEVENZI - SC004902
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: 28fd9058-cd1a-40cf-ab5a-5afd1093dca8